Tribunal: TJMT
Processo: 1028303-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028303-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[H. G. M. D. S. - CPF: 117.566.411-10 (AGRAVANTE), LAUANE MARCAL DOS SANTOS - CPF: 060.799.161-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUANE MARCAL DOS SANTOS - CPF: 060.799.161-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento da
fórmula nutricional
Pregomin

Pepti
ou
Alfamino
a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência para o fornecimento do suplemento alimentar prescrito, diante da urgência médica e da hipossuficiência financeira do paciente.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever
do Estado assegurar
os meios necessários para tratamento adequado.

4.
A documentação médica apresentada nos autos atesta a imprescindibilidade do suplemento alimentar para evitar agravamento do quadro clínico da criança.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS, desde que comprovada sua necessidade, a hipossuficiência do requerente e a aprovação do produto pela ANVISA.

6.
A responsabilidade pelo fornecimento do suplemento recai, primariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do redirecionamento da obrigação aos demais entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a fórmula nutricional prescrita no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando-se a continuidade do fornecimento à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada.

Tese de julgamento:

"
O
Estado
deve

fornecer o suplemento alimentar não incorporado ao SUS,
q
uando comprovada a necessidade médica, a hipossuficiência do re
querente e a aprovação do produto pela
ANVISA
,

podendo a obrigação ser redirecionada a outros entes federativos em caso de descumprimento.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 16.03.2015; STJ,
REsp
1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
H. G. M. D. S.
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002504-12.2024.8.11.0010
ajuizada pelo ora agravante, representado por sua genitora

Laune
Marçal dos Santos,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE JACIARA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento da f
ó
rmula

Pregomin

Pepti
ou
Alfamino
,
em razão do diagnóstico de APLV (alergia a proteína do leite de vaca).

O agravante sustenta, em síntese, o dever dos requeridos em fornecer
o suplemento alimentar requisitado, por se tratar de insumo de alto custo e elevada complexidade
,

em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana por ser pessoa
hipossuficiente financeiramente
, n
os termos da Lei n. 8.080/1990.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado aos agravados que forneçam o suplemento alimentar

pleiteado, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 48 horas,
sob pena
de multa diária e, no mérito, requer a confirmação da decisão liminar.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente
deferido
(Id.
244249675
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta pelo não provimento do recurso
(
Id.

248702173
).

Certificado o decurso de prazo para o Município de Jaciara (MT) apresentar resposta ao agravo (Id.
258730697
).

O órgão ministerial manifestou-se
pelo provimento
parcial
do recurso (Id.
265309783
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
H. G. M. D. S.
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002504-12.2024.8.11.0010
ajuizada pelo ora agravante, representado por sua genitora
Laune
Marçal dos Santos, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE JACIARA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento da fórmula
Pregomin

Pepti
ou
Alfamino
, em razão do diagnóstico de APLV (alergia a proteína do leite de vaca).

Infere-se dos autos
que o autor, atualmente com
1
(um) ano e 11 (onze) meses, foi diagnosticado, com APLV (alergia a proteína do leite de vaca) (CID 10-E73.9) e apresenta transtorno de seletividade alimentar, de modo que necessita fazer uso da fórmula
Pergomint

Pepti
.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que não ficou demonstrada a urgência
(Id. 244013168 - p. 2-4).

Irresignada
, a parte autora recorre da decisão.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do
tratamento médico necessário à higidez da parte agravante
com grave crise de alergia alimentar
, conforme recomendação médica acostada aos autos.

Consta do relatório médico que a criança não pode ingerir qualquer fórmula láctea que contenha proteína do leite de vaca
.

Constata-se, assim, que a demanda ajuizada pelo
a
gravante está devidamente fundamentada em prova técnica, consubstanciada em relatório médico que atesta, de forma inequívoca, a urgência e a imprescindibilidade da obrigação de fazer pleiteada. O referido documento evidencia a condição patológica do paciente, diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), associada a um transtorno de seletividade alimentar, circunstâncias que reforçam a necessidade de pronta intervenção para assegurar a continuidade do tratamento adequado e evitar prejuízos irreparáveis à sua saúde.

Dessa forma
, em
análise preliminar
, tem-se que ficou demonstrada a urgência para o
fornecimento do insumo
pleiteado,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da criança com pouco tempo de vida
.

Embora a parte agrava
da
tenha argumentado que o produto não está incluído nas diretrizes terapêuticas do SUS, a situação concreta envolve a saúde de um infante, o que demanda uma atenção especial por parte do Poder Judiciário para resguardar o direito à vida e à saúde.

C
onforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido, sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO
DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO–REEXAMEFÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.
1
. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3.O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado
por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,julgado
em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de
Jjulgamento
: 21/09/2020, T2 - Segunda
Turma,
data
de publicação:
DJe
29/09/2020).

Quanto à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos
ou insumos
não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.657.156/RJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), firmou a seguinte tese:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese dos autos, o
suplemento alimentar
pleiteado não é fornecido pelo SUS, portanto, o seu fornecimento fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do supracitado Tema.

No que tange à imprescindibilidade do
insum
o o relatório médico
circunstanciado
juntado aos autos
, emitido pelo médico pediatra que acompanha o menor, atesta
que o não uso da referida fórmula acarreta
sérios
e graves problemas gastrointestinais, assim como problemas sistêmicos e limitação direta da imunidade (Id. 244013163 - p. 8).

No mais, consta dos autos que o
suplemento alimentar
requisitado é aprovado pela ANVISA, como bem acentuado pelo parecer do NAT (
Id. 244013165 - p. 2)
, bem assim ficou evidenciada a hipossuficiência financeira da parte requerente
.

Assim, em
sede de
cognição sumária
,
a probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparece
m
a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal
,
em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos
graves
prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
à criança
, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias
constitucionais
, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde
.

Vê-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Dessa forma, é caso de acolher o pedido d
o
agravante para que a Administração Pública
lhe
forneça
a fórmula receitada pelo médico

pediatra
.

De outro turno
, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
(Tema 793 STF)
.

Nesta esfera de cognição sumária, evidencia-se que a competência para o fornecimento do
suplemento alimentar
requerido
de alto custo
,
é primariamente do
Estado de Mato Grosso
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para determinar que os requeridos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem ao autor, ora agravante,
a fórmula
Pregomin

Pepti
ou
Alfamino
, conforme prescrição médica.

Determin
o
o cumprimento da obrigação de fazer, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Condiciono

o fornecimento do insumo pleiteado à apresentação trimestral de receituários médicos, indicando a necessidade e os resultados obtidos com o tratamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025